Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NOS SISTEMAS DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tratando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inafastável a responsabilidade dos fornecedores participantes da cadeia de consumo por eventuais danos que seus produtos e serviços causem ao consumidor.

2. Presente o defeito na prestação do serviço ante o conhecimento por estelionatários de informações mantidas pelo réu e, igualmente, pelo fato de não ter cumprido seu dever de identificar os gastos fora do perfil do cliente, por meio de sistemas capazes de oferecer a segurança necessária ao consumidor, de tal modo a não ser possível excluir a responsabilidade pelos gastos fraudulentos no cartão de crédito/débito da parte autora.

3. A responsabilidade de guarda do cartão bancário e, principalmente, o sigilo da senha, é de responsabilidade pessoal do consumidor e, em razão do conjunto-fático probatório, a demandante concorreu de forma efetiva para a prática dos gastos realizados de forma fraudulenta em seu cartão de crédito/débito, visto que entregou o seu cartão a terceiros, razão pela qual entendo pela responsabilidade concorrente das partes quanto ao evento danoso em questão.

4. Ausente qualquer comprovação pela parte ré acerca da idoneidade do empréstimo contratado, bem como da adoção de condutas diligentes acerca da verificação de veracidade e aquiescência da referida contratação pela autora, reputo incabível a responsabilização da autora quanto à referida contratação, tampouco sua manutenção nos termos contratados.

5. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. Em que pese o infortúnio sofrido pela autora, certo é que sua conduta concorreu para a ocorrência do resultado danoso, não sendo possível a caracterização de danos morais imputáveis à empresa ré.

6. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do banco réu parcialmente provido.